Tribunal: TJSP
Processo: 1039826-38.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Oscilação com sobrecarga na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurado da autora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade da ré de prestadora de serviço público

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Oscilação com sobrecarga na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurado da autora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade da ré de prestadora de serviço público – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Oscilação e sobrecarga na rede elétrica que constitui evento previsível e não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Ausência de requerimentos administrativos junto à Concessionária que não obsta o exercício da ação – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039826-38.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, v. u. Declarará voto o 3o juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20147
Apelação no 1039826-38.2018.8.26.0114
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Campinas (Foro de Vila Mimosa) 1a Vara
Juiz sentenciante: Dr. Alfredo Luiz Gonçalves
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS SEGURO Oscilação com sobrecarga na
rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de
segurado da autora
Sentença de procedência

Apelo da ré
Código de Defesa do Consumidor
aplicável à espécie, assim como a teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade da ré de
prestadora de serviço público Exegese no art. 37,
§6o, da CF c.c. art. 14 do CDC
Oscilação e
sobrecarga na rede elétrica que constitui evento
previsível e não caracteriza força maior ou caso
fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária Ausência
de
requerimentos
administrativos
junto
à
Concessionária que não obsta o exercício da ação
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 165/169, que julgou procedente ação de
regressiva de seguro que PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS ajuizou em face de ELEKTRO REDES S.A.,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil, para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de
R$5.528,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP, da data do desembolso, e acrescido de juros de mora
legais a partir da citação. A ré foi condenada, ainda, ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré realizando a distinção entre o
contrato de seguro e o de fornecimento de energia elétrica,
que, basicamente diferenciam-se pela existência de risco ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não e pela necessidade do nexo de causalidade. Alega que o
contrato de seguro tem o risco de seu negócio ressarcir todo e
qualquer dano segurado. No entanto, nem todo dano elétrico
pode ter sua origem em falha na prestação de serviço da
Concessionária, pois nosso ordenamento jurídico adota a
teoria do risco administrativo, que afasta a responsabilidade
da concessionária se ausente o nexo causal. Assim, o
adimplemento da obrigação contratual da seguradora não
autoriza, automaticamente, o direito de regresso contra o
causador do dano. Tudo depende da comprovação do nexo
causal, pois caso esteja ele ausente, afasta-se a
responsabilidade objetiva da concessionária. Afirma, ainda,
que o pedido administrativo se faz necessário para que a
concessionária adote as providências na reparação do dano,
dentro do prazo previsto, embora não precisa esgotar a via
administrativa para partir para a judicial. Afirma, ainda, que
não foi feita a necessária requisição administrativa para a
reparação dos danos, além de os documentos apresentados
serem unilaterais e insuficientes para fundamentar sua culpa
no ocorrido. Também não há prova de que houve sobrecarga
de energia ou oscilação no fornecimento, a justificar o valor
indenizatório.
Afirma
que
possui
um
sistema
de
monitoramento de interrupções, denominado SCADA, tendo
constatado que não houve, na data apontada, nenhum
registro de problema ou anomalia/suspensão na rede elétrica
no endereço da Unidade Consumidora do segurado da autora.
No mais, sustenta inexistir os requisitos para ensejar a
responsabilidade civil, principalmente porque restou impossibilitado de apurar a situação in loco dos
equipamentos ou determinar que fossem encaminhados para
análise em um local credenciado. Defende, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de relação de consumo entre as partes,
pugnando pela inversão do julgado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 194/206),
subiu o recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, a prova documental apresentada aos
autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, ressalvada a
responsabilidade da ré, enquanto concessionária de serviço público, de
fornecimento de energia elétrica, para ocorrência dos danos aos
equipamentos do segurado da apelada.
No cotejo entre as telas do sistema interno da ré que
atestariam a regularidade do fornecimento de energia e, assim, a
ausência de descargas elétricas e toda a documentação acostada aos
autos acompanhando a inicial, de se prevalecer o conjunto probatório
produzido pela autora formado por relatório de sinistro e orçamentos
realizados nos aparelhos por oficinas especializadas (fls. 16/30).
Por outro lado, também resta configurado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos suportados pelo
segurado da autora, acarretando o dever de indenizar da concessionária
ré, cuja responsabilidade é objetiva.
Nesse contexto, tendo em vista que a autora realizou o
pagamento de indenização a seu segurado na quantia total de
R$5.528,00, de rigor seu ressarcimento regressivo.
É certo que a ré é concessionária de serviço público,
sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal relativamente aos
usuários do serviço.
Nesse sentido, é a orientação do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não
ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F.
II. - R.E. conhecido e provido”. (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 06-05-2005).
Aplicam-se, também, as normas do Código de Defesa
do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia
elétrica configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e
a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica
de seus segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010,
havendo pagamento da “indenização securitária, a seguradora sub-roga-
se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até o limite previsto no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva,
somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, de acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do risco
administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses
de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Frise, por pertinente, que a variação de tensão nas
redes elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento
de força maior ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de
fornecimento de energia elétrica, devendo ser suportado por aquele que
exerce esta atividade.
Ademais, a ré deve garantir medidas protetivas aos
usuários para evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o que
não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e
negligente, porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como consequência,
curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária de
energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
-
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) - Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal e queda
de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior -
Danos que podem ser evitados com a utilização de tecnologia
adequada - Dever de prevenção de danos, por parte da
concessionária, reconhecido - Nexo causal configurado -
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado - Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra a
obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença mantida
- Apelação e recurso adesivo desprovidos”. (Apelação no
0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j.
30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral,
porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS.” (Apelação no
4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j. 07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação
de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da
Seguradora no pagamento das custas e despesas processuais,
além da verba honorária arbitrada por equidade em R$ 2.000,00.
APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na cobrança regressiva
pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão
do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos
elétricos, invocando a proteção do Código de Defesa do
Consumidor com a argumentação de que cabia à ré a prova da
ausência do nexo causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da
oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade
entre essa oscilação e a danificação do tanque resfriador.
Cobertura do prejuízo com a reparação desse equipamento pela
Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do
segurado,
proprietário
desse
bem,
conforme
a
Apólice
correspondente. Sub-rogação da Seguradora nos direitos do
segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica,
que responde pelos danos independentemente de culpa ou de
dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF.
Configuração da responsabilidade civil objetiva. Aplicação da
Teoria do Risco Administrativo. Reembolso que deverá ser
efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao
mês a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil.
Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”.
(Apelação no 1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em decorrência da oscilação
de energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100, Rel.
Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Nesse
contexto,
patente
o
dever
de
indenizar
decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e art. art. 37, §6o, da Constituição Federal,
restando suficientemente demonstrada a existência do nexo causal
entre a conduta da apelada e o efetivo prejuízo ressarcido pela
autora.
Ressalte-se, por fim, que eventual ausência de
requerimento administrativo junto à Concessionária não obsta o
exercício da ação, mesmo porque, se o consumidor tem contrato de
seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da seguradora do
que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que inclusive nega
a ocorrência dos eventos.
Por outro lado, no que se refere às oscilações de
energia, embora a ré possua mecanismos capazes de demonstrar a
inocorrência destes transtornos na sua distribuição da energia elétrica,
o fez apenas de forma superficial, alegando que houve registro de
perturbação no sistema na data do ocorrido. No entanto, tal alegação
não é suficiente a desmerecer a prova documental realizada pela
autora, que demonstra exatamente o contrário.
Comprovados os requisitos basilares e ensejadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da concessionária
de energia elétrica, tendo em vista que esta não logrou êxito em
demonstrar a inexistência do dano e/ou a quebra do nexo de
causalidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária para 15% sobre o valor condenação, em
cumprimento ao disposto no art. 85, parágrafo 11o do CPC.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08472
Apelação no 1039826-38.2018.8.26.0114
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Alfredo Luiz Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta por Elektro Redes S/A
contra a r. sentença (fls. 165/169) proferida nos autos da AÇÃO DE
REGRESSO, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em
face da apelante, que julgou procedente a ação para condenar a apelante a
pagar à apelada o valor de R$ 5.528,00 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito
reais), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde o desembolso e de juros de mora, a partir da citação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 172/188), em
síntese, que está sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sustenta que a apelada não
observou as condições mínimas para assegurar o nexo de causalidade entre o
dano e a responsabilidade da apelante quanto ao ressarcimento. Afirma que
embora responda de maneira objetiva, faz-se necessária a prova do nexo de
causalidade pela apelada, além da observância dos requisitos da Resolução
Normativa no 414, de 09/09/2.010, da ANEEL. Aduz que o procedimento
administrativo previsto na referida resolução não foi observado, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negado o direito de vistoria nos equipamentos do segurado da apelada. Afirma
que a apelada se desfez dos bens, prejudicando a legítima expectativa de poder
testar os aparelhos. Pondera que, ainda que a apelada se sub-rogue nos
direitos do segurado, aquela não poderia ser considerada hipossuficiente
tecnicamente, tampouco vulnerável. Aduz que no dia do sinistro não teria
ocorrido interrupção em sua rede elétrica. Alega que os equipamentos podem
ter sido danificados por outras situações, como má utilização, tempo de uso,
curto circuito nas instalações internas do segurado, não utilização de disjuntor,
etc. Aduz que não houve comprovação do nexo de causalidade e que não é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990). Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 194/206), alega a apelada, em
síntese, que a apelante não traz aos autos prova de que sua rede de
distribuição e de energia funcionou perfeitamente no dia em que foi registrado
o sinistro. Aponta que os danos e o nexo causal estão devidamente
comprovados pelos laudos apresentados. Pondera que a apelante tem
responsabilidade objetiva pelos danos causados em razão da oscilação em sua
rede elétrica. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido no duplo efeito, nos
termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelada, por meio da qual alega ter efetuado pagamento de indenização
ao seu segurado, em virtude de danos sofridos em equipamentos
elétricos residenciais, por conta de suposta oscilação de energia na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede elétrica da apelante, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e
declaro, apenas para apresentar meu posicionamento quanto à
inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre o fato
descrito e respectiva consequência.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 20/28), elaborados por empresa terceirizada (“Otis”) e pela
apelada, é certo que estes são documentos produzido de maneira unilateral,
pela parte interessada, afastado do crivo do contraditório e da ampla
defesa, de maneira que não pode ser utilizado para comprovar o nexo de
causalidade entre a oscilação de energia na rede elétrica da apelante e os
danos sofridos pelo segurado da apelada, ainda que a Resolução Normativa no
414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0102 permita
a apresentação de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
2 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelada na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade, em regra, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código3, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de
energia na rede elétrica na região do segurado da apelada, conforme laudo e
“print” das telas do sistema utilizado pela apelante para tanto (fls. 154/158),
que, embora também sejam unilaterais, indicam a ausência de perturbação no
sistema elétrico, ônus probatório que, de todo modo, caberia à apelante
comprovar. Ademais, os danos foram decorrentes de descarga elétrica, o que
afasta a responsabilidade da apelante.
Diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelada e a suposta
3 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarga elétrica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelante, não ficou caracterizada a responsabilidade civil desta, sendo
a improcedência da ação medida que, “data venia”, deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
FF22840
10
14
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
105E210F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039826-38.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.